Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR TRÊS VEZES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA AO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETA E ESPECÍFICA DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Condutas praticadas por menores equivalentes a roubos a um "magazine", em concurso de pessoas e uso de arma de fogo, com três vítimas. Pedido de absolvição sob o fundamento de que o menor recorrente foi apenas um coadjuvante.
2. O ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado praticado com prévio acordo entre 4 (quatro) agentes e com nítida divisão de tarefas afasta a hipótese da participação de menor importância.
3. A aplicação da medida socioeducativa deve levar em consideração a natureza do ato infracional praticado, bem como a situação pessoal, social e familiar do adolescente infrator. Na espécie, o jovem encontra-se evadido da escola, não está acobertado pelo poder familiar, inclusive com dois irmãos maiores já envolvidos no mundo do crime, sendo que um deles foi morto e o outro praticou este crime em concurso com o irmão menor, além da notícia de haver praticado outro crime de roubo circunstanciado contra o mesmo estabelecimento comercial, a demonstrar o grau avançado de vulnerabilidade social em que ele se encontra, bem como que as medidas em meio aberto se tornariam inócuas.
4. Negado provimento ao recurso.